Tribunal: TJDFT
Processo: 0728917-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES. APRECIAÇÃO DO TEMA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO DE FORMA CLARA, COERENTE E FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE ALTERAR O RESULTADO DESFAVORÁVEL DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício, ou ainda para correção de erro material.
2. Na espécie, verifica-se que o embargante pretende, tão-somente, alterar a conclusão do julgado, uma vez que decidida de modo contrário às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, diante da ausência dos vícios de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
3. A contradição que desafia os embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquela que decorre das premissas e da conclusão do próprio julgado, dificultando a sua compreensão, e não a externa, ocorrida entre a tese defendida pela parte embargante e a decisão embargada.
4. Devidamente analisadas e julgadas as questões suscitadas, não há que se falar em restrição à eventual interposição de recurso extraordinário, pois, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso sobre os dispositivos de lei tidos por violados.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.